Tribunal: TJMT
Processo: 0012574-81.2010.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012574-81.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO - ME - CNPJ: 05.702.243/0001-95 (EMBARGADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO - CPF: 627.035.871-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum”.
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno antes aviado, tendo sido assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios (N.U 0006453-72.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/5/2018, Publicado no DJE 29/5/2018).

Em suas razões a parte embargante sustenta, em síntese, que
“o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os

honorários sucumbenciais. A obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito tributário, que se inicia com a devida inscrição em dívida ativa”.

Com essas considerações, requer o provimento o dos embargos de declaração, sendo-lhe dado efeitos infringentes.

Contrarrazões no id. 175716693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno antes aviado, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios (N.U 0006453-72.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/5/2018, Publicado no DJE 29/5/2018).

A parte embargante defende, em síntese, que
“o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os

honorários sucumbenciais. A obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito tributário, que se inicia com a devida inscrição em dívida ativa”.

Com efeito, a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, os vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pesem as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

Nesse desiderato, constata-se que o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso, com a consequente ratificação da decisão monocrática, senão vejamos:

“(...)
A decisão foi bem explícita quanto ao recolhimento do Funjus suprir a necessidade do pagamento dos honorários advocatícios, eis que são verbas afins, e quanto ao fato de a condenação da verba honorária, nesse caso, caracterizar bis in idem, conforme é regulado por este Sodalício em casos análogos,
senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. (...) Comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado ( FUNJUS ), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária , ante a configuração de bis in idem. (N.U 0002140-59.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. Desse modo, há que ser reformada a decisão que condenou o executado ao pagamento dessa verba. (N.U 0006453-72.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/5/2018, Publicado no DJE 29/5/2018).

Logo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.”.
[ID 172740656] (g.n)

Desse modo, constata-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria e o inconformismo do embargante com a decisão, o que demonstra que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Com essas considerações, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023